Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703224-32.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON ANTONIO GRANJEIRO GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 15799493) interposta por NELSON ANTONIO GRANJEIRO GONÇALVES contra a r. sentença (ID 15799492) prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo recorrente em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a inicial, com fulcro no art. 330, inciso II, c/c o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Insurge-se o autor, defendendo a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda, por ser encarregado de gerir e administrar o programa PASEP. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, e que o feito siga seu regular processamento. Contrarrazões em ID 15799507, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade, além da incompetência territorial, pelo fato de o autor residir em Fortaleza/CE. Sustenta, também, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é mero executor da regra de remuneração editada pelo Conselho Diretor, devendo a lide ser proposta contra a União e os autos serem remetidos à Justiça Federal. Sugere, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão, em razão da aplicação do prazo prescricional quinquenal para o recebimento de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PASEP, em conformidade com o art. 1o do Decreto 20.910/32, com termo inicial na data em que efetuado o último depósito. No mérito, arrazoa a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e que não houve comprovação de ato ilícito por parte do banco réu, sendo certo que os desfalques apontados são, em verdade, pagamentos de rendimentos anuais previstos no art. 4o da LC 26/1975. Destaca que os cálculos que acompanham a exordial são errôneos, tendo em vista que o autor não utilizou os índices de correção monetária legalmente previstos, bem como aplicou de forma indevida juros de mora de 1% ao mês. Requer o desprovimento do recurso e que os ônus sucumbenciais recaiam unicamente sobre o recorrente. Decisão de ID 19172154 para sobrestar o feito em decorrência do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 16. Levantada a ordem de suspensão, as partes foram intimadas (ID 52816437) para se manifestarem sobre o julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. O recorrente se manifesta pelo prosseguimento do feito (ID 53053236), enquanto o apelado conserva silêncio (ID 53361638). É o relato do essencial. Decido. Da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal Em contrarrazões, o apelado afirma que o autor não impugnou especificamente as razões do decisum recorrido, trazendo apenas argumentos genéricos. Sem razão o recorrido. Dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. O referido preceptivo legal impõe a forma com que deve a parte recorrente redigir o seu apelo, sob pena de não ser conhecido, eis que concerne à sua regularidade formal. Trata-se, portanto, de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. No caso, observo que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais, expondo os motivos pelos quais considera o Banco do Brasil parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Logo, o recorrente atendeu aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo falar em violação ao princípio da dialeticidade. Rejeito, pois, a preliminar aventada. Admito e recebo o recurso e dele conheço, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Da incompetência territorial Da análise dos autos, verifica-se que o requerente busca indenização respaldado na suposta má administração pelo BANCO DO BRASIL S.A. dos valores mantidos junto ao fundo referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. No caso da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica está no polo passivo é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, ambos do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica; Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade lecionam sobre o assunto. Confira-se: A sede da pessoa jurídica é determinada por seus estatutos ou atos constitutivos. Não se confunde com domicílio da pessoa jurídica, pois este é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial nos seus estatutos ou atos constitutivos (CC 75 IV;). A ação deve ser movida no foro da sede da pessoa jurídica, que é determinada em seus estatutos ou atos constitutivos (CC 46 I), que pode não coincidir com seu domicílio. Essa hipótese poderia ser considerada o foro geral para as ações em que a pessoa jurídica é demandada (Carpi-Taruffo-Passanante. Comm. Breve CPC, coments. CPC ital. 19, pp. 97/99). (Código de Processo Civil Comentado. 18. ed. rev., atual. e ampl., Revista dos Tribunais, 2019, e-book). Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INJUSTIFICADOS. CONTA PASEP. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caso concreto versa sobre ação indenizatória por eventual dano material causado em virtude de descontos bancários injustificados na conta do PASEP da parte autora agravante, cuja administração recai sobre o Banco do Brasil, nos termos do art. 5o da Lei Complementar 8/70. 2. O artigo 53, III, 'b' e 'd', do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea 'a' do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 3. Admite-se o ajuizamento da ação de indenização movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1687826, 07034096820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO PASEP. COMPETÊNCIA.CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 46, DO CPC.SEDE DO BANCO DO BRASIL. 1.Em regra, nas ações fundadas em direito pessoal, a competência é do foro do domicílio do réu. 2.A regra do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC, visa facilitar o acesso à justiça, não podendo ser interpretada no sentido oposto, ou seja, como se fosse impedimento ao ajuizamento da ação fundada em direito pessoal no local da sede da pessoa jurídica ré. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1651915, 07089891620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, rejeito a preliminar de incompetência territorial. Da legitimidade passiva Inicialmente, cumpre esclarecer que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela Lei Complementar 8/1970, tem por objetivo estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada amparados pelo Programa de Integração Social (PIS). Posteriormente, sobreveio o Fundo PIS-PASEP, resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do PIS e do PASEP, estabelecido pela Lei Complementar 26/1975, cuja gestão está sob a responsabilidade de um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto 1.608/95 e Decreto 4.751/2003. Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira custodiante dos saldos pertencentes aos beneficiários, no caso, o BANCO DO BRASIL S/A. Com efeito, não se discutem, na espécie, os parâmetros definidos por aquele Conselho Diretor, fundando-se a pretensão autoral na suposta má aplicação de fatores de correção monetária ao numerário mantido sob custódia do apelado ao longo do período de contribuição. Assim, a respeito da legitimidade passiva do apelado, a matéria foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). [...] 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. [...] 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (negritado) Portanto, sendo o objeto da presente demanda a condenação do réu em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Ademais, a pretensão se submete ao prazo prescricional decenal, conforme previsto no art. 205 do Diploma Civil, e o termo inicial para contagem é do dia que o titular, comprovadamente, toma ciência do alegado desfalque na sua conta. Com efeito, o julgado repetitivo aplicou a teoria actio nata para fixar a tese qualificada, iniciando-se o prazo decenal da ciência inequívoca do ato danoso, conforme fundamento que já vinha sendo utilizado por esta Relatoria antes mesmo da afetação da matéria (Acórdão 1272831, Acórdão 1272842, Acórdão 1267198 e Acórdão 1267038). Logo, o termo inicial de contagem da prescrição corresponde à data da ciência inequívoca da parte, sendo este o momento do levantamento pelo beneficiário dos valores mantidos em sua conta individual. Nesse contexto, a alegação de prescrição suscitada pelo apelado em contrarrazões não merece prosperar, pois o saque foi realizado em 24/01/2018 e ação foi proposta em 03/02/2020. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para, reconhecendo a legitimidade passiva do réu, cassar a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à Instância de origem, para o regular processamento do feito. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador